Tribunal: TJMT
Processo: 1009121-57.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009121-57.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - CNPJ: 01.289.271/0001-71 (EMBARGANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), 4ª vara civel da comarca de varzea grnade (EMBARGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PALOMA DE PAULA ORRIGO RIBEIRO LEITE - CPF: 044.191.831-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009121-57.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - UTILIZAÇÃO DA TRAVA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA POR ELA GARANTIDA – ANÁLISE BASEADA EM DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECUPERANDA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC– INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de
Declaração
se não verificado o vício arguido mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

É
inadmissível
nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgamento sem que tenha ocorrido alguma das situações previstas no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009121-57.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento

aos Embargos de Declaração opostos pelo ora embargado para reconhecer a omissão apontada, e conferiu-lhes efeitos infringentes para negar provimento ao Agravo de Instrumento nº 1009121-57.2020.8.11.0000.

A embargante alega que extrato bancário apresentado confirma que ocorreram débitos para pagamento diverso do contrato garantido por cessão fiduciária. Argui que o embargado anexou um único print de tela de computador para amparar seus argumentos, o qual não serviria com prova visto que produzido unilateralmente.

Sustenta
que houve a omissão referente a análise detida dos argumentos apresentados pela Embargante e ainda quanto a veracidade da documentação acostada pela Embargada, vez que a ÚNICA prova que assevera em suas razões recursais seria a tela de print de seu próprio sistema interno, requer, data máxima vênia, que seja sanada a omissão acima apresentada (id nº
55600469 - Pág. 14).

É o relatório.

Apresento em mesa, nos termos do §1º do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009121-57.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

No acórdão constou de forma clara que no julgamento do Agravo não havia sido observada a existência de petição da recuperanda (ora embargante) na qual faz referência à utilização dos valores recebidos da Plastibrás para a quitação da CCB nº 1026150.

Logo, o aresto não se amparou em imagem capturada de tela de computador do embargado. Pelo contrário, está fundamentado em documentos juntados pela própria embargante. Confira-se:

O embargante aponta ainda omissão quanto à prova documental da vinculação dos dois descontos, de R$ 78.898,19 e R$ 94.141,07 à avença 11026150, bem quanto a contradição, pois o mencionado Contrato de Capital de Giro nº 3510134 não existe.

Além de a ora embargada ter assentado que
os valores retidos indevidamente, referem-se a valores retirados da conta corrente da empresa Plastibrás para a conta da Agravante de maneira ilegal para pagamento de mora de capital de giro e não de cessão de crédito (garantia
(sic id nº40410452 - Pág. 6), o extrato bancário constante no id nº 40410478 - Pág. 1, da Agência 2647, Conta-Corrente nº 0010377-2, mostra a transferência de R$ 176.224,66 de recebíveis da Plastibrás em 14/05/2018, seguida de dois débitos alusivos à MORA CAGIRO 3510134, um de R$ 78.898,19 e outro de R$ 94.141,07, e em 28/05/2018 o depósito de recebíveis da Plastibrás, de R$ 88.112,33, e depois o débito para pagamento do BX ANT. FIN/EMP 1026150.

Como visto, a conclusão pela existência do contrato nº 3510134 foi extraída da própria informação contida no extrato emitido pelo embargante.

Questiona-se o motivo porque ao lançar os débitos de um mesmo contrato, fez constar no extrato números diversos, o que causou verdadeira confusão contábil e equívoco na formação do convencimento sobre o caso.

Se tanto aqueles identificados com a rubrica “MORA CAGIRO 3510134” quanto “BX ANT. FIN/EMP 1026150” foram usados para a quitação da avença nº 1026150, é evidente a falta de razoabilidade nessa forma de indicar ao correntista a destinação do dinheiro lançado na sua conta-corrente.

Por outro lado, o aresto de fato foi omisso no que concerne à análise da petição juntada pela embargada no primeiro grau, de 30/07/2018, com id nº14443849, reportada pelo embargante na contraminuta no id nº 44655499 - Pág. 11.

Na referida petição, a embargada informa ao juízo a quo que
c
onsoante se infere na inclusa relação de credores, a Recuperanda é devedora do BANCO BRADESCO S.A., identificado como contrato de nº. 11026150, celebrado na data de 25.08.2017; (...) Todavia, em se tratando de débitos sujeitos ao processo Recuperacional, somado ao stay period, o Banco, LANÇOU À DÉBITO TRÊS PARCELAS DO FINANCIAMENTO DO CONTRATO nº. 11026150, NO TOTAL DE R$264.336,99

(duzentos e sessenta e quatro mil trezentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos), e ainda, na data de 26/07/2018, efetuou o lançamento de mais R$96.876,41 (noventa e seis mil oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos (id nº 14443849 - Pág. 15 e 16).

Logo após traz uma tabela com estas informações:

·

·

14/05/2018 R$ 78.898,19 3510134 - mora capital de giro 011026150

·

·

14/05/2018 R$ 94.141,07 3510134 - mora capital de giro 011026150

·

·

15/05/2018 R$ 3.185,40 011026150 - parcela 02 de 18

·

·

28/05/2018 R$ 88.112,33 011026150 - parcela 03 de 18

·

·

26/07/2018 R$ 96.876,41 7610206 - mora capital de giro

Portanto,

desde então era do conhecimento da embargada que os lançamentos de R$ 78.898,19 e R$ 94.141,07, feitos em 14/08/2018, foram utilizados para pagar a cédula 1026150 e não outra avença.

Diante disso, uma vez que o acórdão do
AI nº 1011339-29.2018.8.11.0000
manteve a trava bancária convencionada na Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro nº 351/11026150, deve ser revogada a ordem de restituição desses valores à ora embargada.

Como visto, não ocorreu a omissão apontada; os fatos narrados foram bem analisados, e a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via. Para suscitar erro ou inadequação do decisum desta Corte deve-se recorrer à instância superior.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535, I E II, DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA
. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 535, I e II, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3.
Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada
. (...) 6. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no REsp nº. 1550142/SP, 2ª Turma/STJ, Rel. Min. Diva Malerbi - Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região-, julgado em 05/04/2016, DJe de 13/04/2016) (sem destaques no original)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente
. 2.
Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no RO nº. 80/RJ, 2ª Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2016, DJe de 01/04/2016) (sem grifos no original)
.

Além do mais, é pacífico o entendimento de que
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB).

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020